Tribunal: TJES
Processo: 0000780-54.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000780-54.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENIVALDO ANTONIO CALVI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA –
REPRESENTAÇÃO DEDUZIDA
–
PENA REDIMENSIONADA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Rejeitado o pedido de declaração de nulidade por ausência de representação, na medida em que a mesma fora formalmente deduzida já em primeiro momento, quando noticiados os fatos perante a autoridade policial.

Ademais, houve o recebimento da denúncia, não se verificando até esse momento, ou mesmo posteriormente, desejo da ofendida em se retratar.

“A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades, e pode ser constatada e depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo”.

(STJ AGRAVO NO RESP 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma.

2.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas, não sendo objeto de irresignação.

3.
O apelo merece acolhimento quanto a alteração da dosimetria e redimensionamento da pena imposta, diante de sério erro na aplicação da pena.

In casu, fora fixada a pena-base no mínimo legal, e a confissão apresentada pelo denunciado/apelante não fora compensada na segunda fase do processo de aplicação de pena, com a circunstância agravante da reincidência.

Também há grave erro aritmético quanto ao cálculo da pena diante da incidência da continuidade.

Pena redimensionada, nos termos do voto condutor. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Preclaros Desembargadores,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
GENIVALDO ANTONIO CALVI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES,
que, em síntese, lhe impôs condenação pela prática do delito de ameaça praticado em continuidade delitiva.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não houve a necessária representação por parte da vítima;
2.
Revela-se parente grave erro no cálculo da dosimetria, de modo que alternativamente pugna pelo seu redimensionamento.

O apelo merece parcial provimento.

A inicial acusatória relata, em síntese, ameaças praticadas pelo apelante em face da vítima, sua ex-companheira, motivado por ciúmes. Ameaça presencial, e posteriormente por via de mensagem de aplicativo de celular, todas no mesmo contexto, ocorridas no dia do fato denunciado.

Rejeito o pedido de declaração de nulidade por ausência de representação, na medida em que a mesma fora formalmente deduzida já em primeiro momento, quando noticiados os fatos perante a autoridade policial.

Ademais, houve o recebimento da denúncia, não se verificando até esse momento, ou mesmo posteriormente, desejo da ofendida em se retratar.

E mais.
A
representação,

nos crimes de ação penal pública
condicionada,

prescinde de
formalidades, e pode
ser constatada e depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
(STJ AGRAVO NO RESP 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas, não sendo objeto de irresignação.

O apelo merece acolhimento quanto a alteração da dosimetria e redimensionamento da pena imposta, diante de sério erro na aplicação da pena.

In casu, fora fixada a pena-base no mínimo legal, e a confissão apresentada pelo denunciado/apelante não fora compensada na segunda fase do processo de aplicação de pena, com a circunstância agravante da reincidência.

Também há grave erro aritmético quanto ao cálculo da pena na terceira fase da dosimetria.

Assim, sem maiores delongas passo a redimensionar a pena imposta, conforme os seguintes termos:

Pena-base de 01 (um) mês de detenção; mantida a pena na segunda fase à luz da sobredita compensação (confissão X reincidência); aumento de 1/6 à luz da continuidade delitiva, perfazendo um total de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Mantenho o regime inicial para fins de cumprimento de pena, e demais comandos da sentença impugnada.

Portanto, diante do exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.